Tribunal: TJPA
Processo: 0809163-93.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809163-93.2017.8.14.0006

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS AO VIVO SEM FINALIDADE LUCRATIVA POR PREFEITURA. AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra" (REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012).

É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical.

2. O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo ECAD teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical -, e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo. Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor).

3. Requerido que não contesta a realização dos eventos, se limitando a alegar ausência de finalidade lucrativa e que o cachê pago aos artistas afasta a cobrança do ECAD.

4. Sentença de improcedência reformada.

5. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD contra sentença proferida pelo Juízo Vara de Fazenda Pública de Ananindeua em Ação Ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA que julgou improcedente a ação.

Na origem, o ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD ajuizou ação ordinária cominatória em face de MUNICÍPIO DE ANANINDEUA aduzindo em síntese, que o ente municipal não efetuou o devido pagamento dos direitos autorais quando da realização de vários eventos.

O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA apresentou contestação em que alegou não haver finalidade lucrativa nos eventos, tendo em vista que não houve a cobrança de ingressos.

Aduziu que nos eventos ao vivo, os valores estão contemplados no cachê pago diretamente aos artistas.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação:

“Nisto vemos, a ausência de provas das alegações do Autor, não se prestando a tal desiderato os documentos acostados, os quais não têm o condão de demonstrar, havendo apenas afirmação unilateral no tocante à quantificação dos valores cobrados, mediante mera estimativa, sendo mera alegação, sem caráter probante e sem validade jurídica.

Ademais, no caso em comento, não há possibilidade do Juízo de conhecimento utilizar de parâmetro hipotético por simples dedução.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais.

Condeno ainda o autor em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita à Remessa Necessária.
”

O ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Alega que há incidência de cobrança mesmo em eventos realizados de forma gratuita.

Sustenta que não há controvérsia acerca da realização dos eventos.

Aponta que os valores objeto de cobrança foram calculados de acordo com a tabela do ECAD.

O Município de Ananindeua não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares passo ao mérito.

No mérito, a controvérsia diz respeito à pretensão do apelante de reforma da sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pelo ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD contra o Município de Ananindeua em razão da ausência de recolhimento dos valore devidos referentes a vários shows ao vivo organizados pelo ente municipal.

Por sua vez, o Município de Ananindeua apresentou contestação em que defende que a ausência de finalidade lucrativa e o fato de ter pago cachê aos artistas que se apresentaram nos eventos em questão o exoneraria de recolher os valores devidos ao ECAD.

O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que o autor não teria provado o fato constitutivo do seu direito, de modo a transferir ao réu o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Todavia, a sentença merece reforma, na medida em que o autor demonstrou de forma satisfatória a realização dos eventos, bem como apresentou memória de cálculo dos valores devidos.

Neste sentido, o autor se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, o qual consiste em demonstrar o valor que entende devido e a efetiva realização dos eventos.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Assim, a prova apresentada juntamente com a petição inicial é suficiente para demonstrar a realização dos eventos objeto de cobrança.

Por outro lado, as alegações formuladas pelo Município de Ananindeua, no sentido de que a ausência de finalidade lucrativa e o fato de ter pago cachê aos artistas que se apresentaram nos eventos em questão o exoneraria de recolher os valores devidos ao ECAD são insuficientes para infirmar o direito do apelante.

Com efeito, a Jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a ausência de finalidade lucrativa e o fato de ocorrer o pagamento aos artistas que se apresentam em shows ao vivo não exonera o promovente do espetáculo de recolher os valores devidos ao ECAD.

É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EVENTO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos" (REsp 1444957/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.385.138/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra" (REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012).

É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical.

2. O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo ECAD teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical -, e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo. Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor).

3. O autor pode cobrar sponte sua os seus direitos autorais, bem como doar ou autorizar o uso gratuito, dispondo de sua obra da forma como lhe aprover, desde que, antes, comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva pelo ECAD.

4. Entender de forma diversa do acórdão recorrido demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.417.851/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.

Portanto, a sentença apelada merece reforma, na medida em que vai de encontroa a Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desconsiderou a inexistência de controvérsia acerca da realização dos espetáculos objeto de cobrança.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO para julgar parcialmente procedente a ação, a fim de condenar o Município de Ananindeua ao pagamento das contribuições ao ECAD pela realização dos eventos objeto da ação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Inverto o Ônus da sucumbência, para condenar o Município de Ananindeua ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Sem custas, considerando que o Município de Ananindeua goza de isenção.

É como voto.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023